Tribunal: TJDFT
Processo: 0727099-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727099-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A AGRAVADO: MASSA FALIDA DE PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, JOSE FAGUNDES MAIA NETO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de MASSA FALIDA DE PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA e JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO, indeferiu e limitou medidas requeridas pelo exequente destinadas à localização de bens dos devedores, dentre elas: (i) a reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD (“teimosinha”) pelo prazo de 30 dias, limitando-a a 7 dias; (ii) a pesquisa patrimonial via sistemas CENSEC e SREI; e (iii) a decretação de indisponibilidade de bens pelo sistema CNIB. Aduz o agravante que ajuizou a execução em 22/03/2021 para cobrança de crédito superior a R$ 4,3 milhões, mas, apesar de diversas tentativas de localização de bens, não obteve êxito, motivo pelo qual formulou novo requerimento de diligências executivas que foi, em grande parte, indeferido pelo juízo de origem. Alega que a decisão agravada compromete a efetividade da execução, por indeferir medidas essenciais e limitar, sem fundamentação concreta, o uso da principal ferramenta eletrônica para constrição de ativos financeiros, a “teimosinha” do SISBAJUD, restringindo sua duração a apenas sete dias. Explica que tal restrição viola a prioridade legal conferida à penhora de dinheiro (art. 835, I, do CPC) e esvazia a utilidade da ferramenta, que foi concebida pelo Conselho Nacional de Justiça e referendada pelo Superior Tribunal de Justiça justamente para viabilizar o bloqueio sucessivo de valores, assegurando o fator surpresa e a efetividade do processo executivo. Argumenta, ainda, que o indeferimento das pesquisas via CENSEC e SREI parte de premissas equivocadas, pois o acesso ao módulo CEP do CENSEC não está liberado ao público em geral, sendo imprescindível a intervenção judicial para que as serventias extrajudiciais forneçam os dados notariais de interesse da execução, especialmente escrituras de compra e venda ou procurações. Aponta que a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de requisição judicial dessas informações. Defende também que a utilização da CNIB, ao contrário do que sustentou o juízo de origem, pode ser determinada como medida coercitiva atípica, nos termos do art. 139, IV, do CPC, para evitar dilapidação patrimonial e assegurar eventual expropriação futura. Sustenta que obrigar o exequente a pesquisar imóveis em todos os cartórios do país é ineficaz e desproporcional, diante da funcionalidade centralizada da CNIB. Colaciona jurisprudência de diversos Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, corroborando a legalidade da “teimosinha” por trinta dias, da requisição judicial de informações via CENSEC e da utilização da CNIB como medida de reforço à efetividade da execução. Formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam imediatamente deferidas as diligências executivas pleiteadas na origem e, ao final, pugna pelo provimento integral do agravo, com a consequente reforma da decisão interlocutória, a fim de que seja autorizada: (i) a reiteração automática via SISBAJUD por 30 dias; (ii) a pesquisa de bens via CENSEC - módulo CEP e SREI; e (iii) a decretação de indisponibilidade via CNIB. Preparo regular (ID 73642005 e 73642006). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: II. Do SISBAJUD Cuida-se de pedido de pesquisa de valores, por meio do SISBAJUD, de forma reiterada, pelo prazo de 30 dias ("teimosinha"). Defiro em parte o pedido do credor, para que a pesquisa seja realizada de forma reiterada por 7 (sete) dias, em face de JOSE FAGUNDES MAIA NETO - CPF/CNPJ: 096.610.001-82. Promova-se ao bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora, até o limite do débito (R$ 4.370.844,31). 1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC). (a) Após, intime-se a parte executada para manifestação, caso queira, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 854, §2o, do CPC. (ver se é o caso) Caso a parte executada não seja localizada no endereço constante dos autos, considerar-se-á realizada a intimação, com fundamento no artigo 841, §4o do CPC, já que é ônus da parte comunicar ao juízo, sempre que houver mudança de endereço, temporária ou definitiva. (b) Decorrido o prazo da impugnação, converter-se-á automaticamente a indisponibilidade em penhora, motivo pelo qual determino a transferência da cifra a conta judicial à disposição do Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. (c) Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC) e certifique-se tal fato nos autos. IV. Da CENSEC Objetiva o credor que seja oficiado à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) para identificar atos notariais praticados pela parte executada, com o escopo de encontrar patrimônio passível de expropriação. O acesso a informações vindicadas pelo exequente, em verdade, pode ser realizado de outras formas, desde que verta os emolumentos devidos às serventias extrajudiciais. O deferimento do pedido, no caso, ensejaria prejuízo aos ofício extrajudiciais, já que eles fornecem essas informações, que são de domínio público, desde que haja pagamento dos emolumentos, conforme dito. Portanto, não há nenhuma necessidade de ordem judicial para essa diligência, sendo ônus do exequente a localização de patrimônio. Com efeito, nos termos do primeiro aresto abaixo transcrito, "a falta de acesso aos bancos de dados não se confunde com a impossibilidade de acessar às informações lá contidas". Para além disso, esse banco de dados, a bem da verdade, não se presta exatamente para localização de patrimônio, o que fragiliza ainda mais o pedido. Nesse sentido, eis os seguintes precedentes do egrégio Tribunal: (...) Posto isso, indefiro o pedido. VI - Da CNIB O exequente requer a pesquisa/inserção de indisponibilidade de bens do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Todavia, tal sistema foi concebido e regulamentado para dar efetividade a decisões judiciais e administrativas, com a criação de uma rede de cooperação entre todos os tribunais e órgãos públicos nacionais, incluídos os registradores de imóveis. Ou seja, não se presta para localizar bens imóveis de executados, já que se destina a tornar públicas as indisponibilidades de bens já decretadas em processos judiciais ou administrativos. Nos termos do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, a CNIB visa a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, tendo por objetivo principal dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. Portanto, o pleito do exequente mais se afeiçoa a medida coercitiva, que não é cabível na hipótese, já que o processo de execução não tem a consequência de impor indisponibilidade de todos os imóveis do devedor, senão visa apenas expropriação pontual de seu patrimônio. Ademais, os assentos de registros de imóveis são públicos e tangíveis, de sorte que assiste ao interessado, sem necessidade de ordem judicial, requerê-los por intermédio de canais (inclusive informatizados) disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, mediante o prévio pagamento de emolumentos devidos pelos respectivos serviços. Desse modo, depois que o exequente indicar eventual imóvel do devedor, com a juntada da respectiva certidão obtida pelos serviços registrarias, poderá postular a penhora e demais atos expropriatórios, pois este é o procedimento consentâneo com a execução e que preserva o devido processo legal. Por fim, nada obsta ao exequente que empreenda tais diligências de buscas no período de suspensão do processo, pois tal lapso temporal foi previsto pelo legislador, inclusive, para tal finalidade. Posto isso, indefiro o pedido de envio de ordem de indisponibilidade de imóveis do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Em sede de cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela requerida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Importa destacar que o CNIB é instrumento concebido para recepcionar e dar publicidade a comunicações de indisponibilidade de bens imóveis individualizados, já decretadas por decisão judicial ou administrativa, nos termos do Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça. Não se trata, portanto, de mecanismo voltado à penhora ou localização de patrimônio imobiliário dos devedores, a fim de obter a satisfação dos interesses da parte exequente, mas de ferramenta destinada ao “rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis em favor de terceiros”. (Acórdão 1611465, 07230117920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no PJe: 15/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par disso, cumpre destacar que os registros imobiliários são públicos e acessíveis por meio de solicitação direta aos cartórios competentes, mediante o pagamento dos emolumentos devidos. A utilização do CNIB como mecanismo de busca patrimonial generalizada, sem ordem específica de indisponibilidade e sem que haja indicação prévia de bens, desnatura sua finalidade e configura burla à sistemática do sistema registral. No tocante à pesquisa via CENSEC, também não se constata a probabilidade do direito. Conforme entendimento consolidado desta Corte, a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados não tem a finalidade de servir como ferramenta de localização de bens de devedores no âmbito judicial. Como reconhecido no Acórdão 1787589, 2a Turma Cível, “a CENSEC não tem a atribuição de funcionar como banco de dados de pesquisa de bens de devedores”, sendo seu objetivo o intercâmbio de informações entre serventias notariais. Ainda que o módulo CEP da CENSEC não esteja disponível ao público em geral por meio de consulta direta no sítio eletrônico, as informações ali contidas podem ser obtidas por qualquer interessado junto a tabeliães de notas, mediante o recolhimento dos emolumentos correspondentes. Assim, permitir o acesso gratuito pelo Judiciário, sem qualquer justificativa plausível, significaria isentar a parte interessada do pagamento dos serviços notariais, em afronta à lógica do sistema extrajudicial. Apenas nas hipóteses em que a parte for beneficiária da gratuidade de justiça – o que não é o caso dos autos – poderia se cogitar da viabilidade da diligência por meio do Poder Judiciário. Essa lógica aplica-se igualmente ao uso do módulo SREI. Ressalto, ainda, que o credor é o principal interessado na satisfação da execução, devendo ser diligente e proativo na busca por bens penhoráveis, não podendo delegar integralmente essa função ao juízo. O magistrado atua como garantidor da regularidade processual, mas não como substituto da iniciativa da parte credora. A ausência de probabilidade do direito quanto aos pedidos relacionados à CNIB, ao CENSEC e ao SREI, por si só, é suficiente para obstar a concessão da antecipação da tutela no tocante a tais medidas. No que se refere à reiteração de ordens de bloqueio via SISBAJUD (“teimosinha”), embora este Relator reconheça, em juízo preliminar, a plausibilidade da tese recursal quanto à adequação do prazo de 30 (trinta) dias, medida que permite abranger ciclos financeiros regulares e ampliar as chances de localização de ativos, não se verifica, neste momento, o requisito da urgência (periculum in mora) a justificar a antecipação da tutela recursal. Isso porque, tratando-se de instrumento particular de confissão de dívida, com suspensão processual encerrada em outubro de 2022, o prazo prescricional intercorrente aplicável é de cinco anos, de modo que o crédito se mantém preservado até, pelo menos, outubro de 2027. Além disso, o agravo de instrumento é recurso dotado de celeridade, não havendo risco concreto de inutilidade da medida executiva no caso de pronunciamento favorável do colegiado. DISPOSITIVO Com essas razões, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a Instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator